Tribunal: TJSP
Processo: 1047689-17.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DA UNIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CONSUMO MÍNIMO DE ENERGIA, COM PEDIDO PARA LIMITAR A COBRANÇA DAS FATURAS EMITIDAS APÓS A TROCA DO MEDIDOR DURANTE A INSPEÇÃO DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DA UNIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CONSUMO MÍNIMO DE ENERGIA, COM PEDIDO PARA LIMITAR A COBRANÇA DAS FATURAS EMITIDAS APÓS A TROCA DO MEDIDOR DURANTE A INSPEÇÃO DE IRREGULARIDADE – ALEGAÇÃO ABSOLUTAMENTE INVEROSSÍMIL, SEGUNDO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA E PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.